Tribunal: TCU
Processo: 012.039/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8468/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato inicial de concessão de pensão civil instituída por Mario Ricardo (XXX.272.528-XX) em favor de Francisca Rejane de Miranda Barbosa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.039/2017-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Trindade da Silva (XXX.224.831-XX); Eva Alves (XXX.057.849-XX); Francisca Rejane de Miranda Barbosa (XXX.661.993-XX); Joana de Souza Rodrigues (XXX.123.481-XX); Maria Idelzuite Rosa (XXX.676.351-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.